Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
2. Estando a palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o depoimento de testemunha policial e demais elementos probatórios colacionados, a procedência da representação em desfavor do menor é medida que se impõe.
3. Não há se falar em inadequação da medida socioeducativa de semiliberdade imposta quando praticado ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado, porquanto o adolescente infrator já foi beneficiado por medidas socioeducativas anteriores e, ainda, o ato infracional foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.
4. O contexto social, familiar e pessoal, somado à repetição do cometimento de atos infracionais análogos aos delitos de roubo, neste momento, revela a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente.
5. Recurso conhecido e desprovido.